Tribunal: TJMT
Processo: 1023217-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023217-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 601.637.981-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR MODALIDADE DIVERSA DA PACTUADA - PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Das documentações anexadas pelo agravante junto à Petição Inicial, verifica-se que a intenção do autor era que a instituição bancária agravada comprasse a dívida existente junto ao Banco Bradesco e não a contratação de novo empréstimo, consoante exposto nas conversas registradas tidas com o consultor financeiro.

2. Ante a situação fática dos autos, bem demonstrados estão os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOEL ANTÔNIO DA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o
1028511-67.2021.8.11.0003

movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
,
INDEFERIU
a
tutela de urgência pleiteada, entendendo ser prematura a sua concessão nos moldes pleiteados, sem que antes seja oportunizado prévio esclarecimento pela parte contrária.

Em síntese, o agravante assevera que “
foi levado a erro pela parte ré, que lhe ofertou a compra de sua dívida, quando na verdade o fez contratar um novo empréstimo
”, situação que o colocou em grave crise financeira, tendo que arcar com o pagamento mensal de duas dívidas de elevado valor.

Menciona que “
no caso em apreço, o risco de dano grave ou de impossível reparação reside no fato de que o autor não pode mais suportar os descontos mensais, de dois empréstimos, em seu benefício previdenciário, sem que isso o traga graves dificuldades financeiras
”.

No que tange à probabilidade de seu direito, aduz o agravante ter restado comprovado pelas conversas juntadas aos autos bem como extratos de sua movimentação bancária junto ao Bradesco e dos empréstimos consignados emitidos pelo INSS.

Diante do exposto, requereu o agravante seja deferida a tutela recursal para determinar que o Réu suspenda a cobrança do empréstimo discutido bem como seja julgado provido o agravo a fim de reformar a decisão recorrida.

Julgando o pedido liminar constante no Agravo de Instrumento, identificou-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito almejado, ante a verossimilhança de suas alegações bem como o perigo da demora, pois o agravante teve que arcar até o momento com as duas dívidas, sendo deferida a medida pleiteada.

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
entendeu pertinente a manutenção da decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos, não vislumbrando razões para sua reforma.

Contrarrazoando o Recurso de Agravo de Instrumento interposto, a instituição bancária menciona que o agravante assinou o contrato que originou as aludidas prestações, tendo tomado conhecimento dos termos avençados.

Considerando ter cumprido o ônus que lhe incumbia, menciona a agravada que “
colacionou perante este Juízo elementos de provas suficientes para demonstrar que a parte agravante além de ter anuído com a formalização do contrato, restou diretamente beneficiada com o valor liberado para conta de sua titularidade
”. Ademais, aduz que inexistem indícios que permitam a conclusão pelo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por fim, requer a agravada seja improvido o Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Joel Antônio da Silva contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o 1028511-67.2021.8.11.0003 movida em desfavor de Banco Pan S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada, entendendo ser prematura a sua concessão nos moldes pleiteados, sem que antes seja oportunizado prévio esclarecimento pela parte contrária.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Das documentações anexadas pelo agravante junto à Petição Inicial, verifica-se que a intenção do autor era que a instituição bancária agravada comprasse a dívida existente junto ao Banco Bradesco e não a contratação de novo empréstimo, consoante exposto nas conversas registradas tidas com o consultor financeiro.

Ainda, registra-se que a agravada deixou de juntar aos autos o contrato entabulado entre as partes, anexando às contrarrazões recursais apenas
prints
de partes da suposta avença que, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, “
não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova
” (TJMT - N.U 1025319-35.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

Também deve se considerar que a suspensão dos descontos em desfavor do autor não é capaz de trazer prejuízos à parte agravada, notadamente por se considerar seu porte, como instituição financeira.

Ademais, frise-se que a suspensão temporária dos descontos não trará graves prejuízos a instituição financeira que, poderá, caso vencedora, retornar a proceder aos descontos até a quitação.

Nesse sentido, a parte agravante conseguiu demonstrar a probabilidade de seu direito, porquanto, no exercício de uma cognição não exauriente, restam evidenciadas dúvidas quanto à modalidade da contratação.

Assim, resta evidenciado o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento para suspender o desconto referente ao empréstimo discutido bem como determinar a expedição de oficio para que o INSS suspenda os descontos do benefício da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022